Tribunal: TJMT
Processo: 1026998-34.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026998-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), DECIOLANDIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09.597.734/0001-74 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 49.044.002/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULOS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS BENS SÃO UTILIZADOS EM ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA RECUPERANDA. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA POSSE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a essencialidade de veículos objeto de alienação fiduciária no curso de recuperação judicial ajuizada por empresa de transporte de cargas.

A decisão impugnada, fundamentada em laudo de constatação prévia, garantiu à devedora a posse dos bens durante o período de blindagem previsto na Lei 11.101/05.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os veículos alienados fiduciariamente ao banco agravante podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial; (ii) estabelecer se é possível a retirada desses bens durante o
stay period
, mesmo com o reconhecimento de sua essencialidade pelo juízo da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 49, §3º da Lei 11.101/05, embora exclua os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, excepciona a possibilidade de retirada dos bens do devedor se comprovada a sua essencialidade para a continuidade da atividade empresarial.

4.

O laudo de constatação prévia elaborado por perito nomeado judicialmente atesta que os veículos são diretamente utilizados na atividade-fim da empresa, sendo essenciais à operação e geração de receita, estando devidamente identificados e vinculados à execução dos contratos da recuperanda.

5.

O Administrador Judicial confirma a essencialidade dos bens ao relatar que a substituição da frota por alternativas, como aluguel ou frete terceirizado, agravaria a crise financeira da empresa, sendo os ativos fundamentais à sua viabilidade operacional.

6.

A documentação apresentada pela recuperanda, como Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe), notas fiscais de manutenção e registros de pedágios, reforça a efetiva utilização dos veículos e sua imprescindibilidade.

7.

A retirada dos bens neste momento comprometeria a continuidade das atividades da empresa recuperanda, contrariando o princípio da preservação da empresa previsto no artigo 47 da Lei 11.101/05.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação fiduciária não impede a manutenção de bens essenciais na posse da empresa em recuperação judicial durante o
stay period
.

2.

A comprovação da essencialidade pode se dar por laudo técnico e relatório do administrador judicial, desde que evidenciada a vinculação direta dos bens à atividade operacional da empresa.

3.

A retirada dos bens essenciais durante o período de blindagem pode frustrar os objetivos da recuperação judicial e viola o princípio da preservação da empresa viável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face da decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1034392-66.2025.8.11.0041 ajuizada por
DECIOLANDIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
.

A decisão agravada reconheceu a essencialidade dos bens listados pela devedora na exordial, com base em laudo de constatação prévia elaborado pelo Administrador Judicial.

O Agravante afirma que, na origem, a Agravada ajuizou o procedimento em 17/04/2025 requerendo em caráter liminar a suspensão de qualquer ordem de busca e apreensão sobre os bens listados, incluindo os 5 (cinco) veículos de propriedade do BANCO agravante.

Aduz que seu crédito é garantido por alienação fiduciária, razão pela qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, e que a declaração de essencialidade, por se tratar de exceção à regra, deve ser devidamente comprovada pela Recuperanda, o que não ocorreu no caso concreto.

Sustenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao reconhecer a essencialidade dos veículos com base em alegações genéricas e sem comprovação documental, uma vez que não houve demonstração de como esses bens seriam efetivamente indispensáveis à continuidade das atividades empresariais.

Aponta que o laudo do Administrador Judicial não analisou individualmente cada veículo, limitando-se a afirmar que compõem o núcleo operacional da empresa, sem indicar dados concretos como frequência de uso, rotas, volume transportado ou alternativas de substituição.

Argumenta que a exceção trazida pela Lei 11.101/05 no que tange aos bens de capital essenciais a atividade empresarial durante o período de blindagem deve ser comprovada nos autos pela Recorrida.

Alega que a essencialidade de bens objeto de garantia fiduciária exige análise mais criteriosa e individualizada, considerando o conflito entre o princípio da preservação da empresa e o direito de propriedade do credor fiduciário, sob pena de se esvaziar a garantia contratual e gerar insegurança jurídica.

Defende que, caso não seja o entendimento de que é necessária a reforma da decisão recorrida, que seja condicionada a essencialidade dos bens ao cumprimento dos contratos relacionados, equilibrando a finalidade da norma quanto à salvaguarda empresarial com o pagamento das obrigações pactuadas com os credores fiduciários.

Requer, em sede de tutela de urgência, “
a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para, até o julgamento final do recurso, suspender os efeitos da decisão e permitir que os proprietários dos bens dados em garantia fiduciária exerçam as medidas cabíveis para reintegração de seus bens”
.

No mérito, pugna que:

I - seja o recurso provido e a decisão cassada para que seja afastada a declaração de essencialidade dos bens do BANCO VOLKSWAGEN, em razão da ausência de comprovação de essencialidade.

II - Subsidiariamente, seja determinada a intimação da AGRAVADA para que descreva e comprove a essencialidade dos bens, um a um, sua relevância para manutenção da atividade empresária e alternativas para realização de suas atividades sem os veículos, dentre outros aspectos que comprovem a essencialidade dos mesmos, sob pena de indeferimento do pedido de declaração de essencialidade dos bens, e, após isso, seja a decisão integrada, analisando finalmente essa relevante questão de direito, determinando e detalhando a incidência do conteúdo normativo ao caso concreto.

III. Ainda subsidiariamente, caso seja mantida a essencialidade da forma que foi declarada, requer que declaração de essencialidade dos bens móveis seja condicionada ao cumprimento, em dia, dos contratos que são garantidos fiduciariamente por esses bens ditos essenciais.

IV. Se, porém, a decisão agravada for mantida, por eventualidade, impõe-se, como medida para evitar qualquer manobra da AGRAVADA e maiores tumultos processuais, que seja determinada expressamente, apesar da clara referência legal feita, a posse da AGRAVADA sobre os bens deste CREDOR apenas pelo exclusivo período de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por apenas mais 180 (cento e oitenta) dias. Caso esse período de suspensão seja prorrogado novamente, de maneira ilegal, e/ou seja aprovado plano de recuperação, não haverá qualquer empecilho para retomada dos bens de propriedade do BANCO VOLKSWAGEN.

A Recuperanda se manifesta em id. 306461370 pleiteando o indeferimento do pedido suspensivo, por não terem sido demonstrados os requisitos para a sua concessão.

O pedido liminar foi indeferido (id. 307306885).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 310132863.

A Administração Judicial apresentou as informações pertinentes em id. 314629892 e anexo.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 328337377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de afastar a declaração de essencialidade dos veículos alienados fiduciariamente ao Agravante, permitindo a retomada dos bens pela Instituição Financeira credora.

O Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada ante a ausência de comprovação de forma detalhada da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente à Instituição Financeira.

Em que pese o credor fiduciário não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05, o mesmo dispositivo prevê que não se admite, durante o período de blindagem,
a retirada do estabelecimento do Devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Conforme se observa da decisão recorrida, a Recuperanda encontra-se sobre os efeitos do
stay period
desde 01/06/2025, que deve perdurar pelo prazo legal, nos termos do artigo 6º, §2°, II da Lei 11.101/05.

Acerca da essencialidade de bens, o juízo
a quo
determinou a realização de laudo de constatação prévia, no qual o perito nomeado,
em vistoria
in loc
o
, assim consignou:

(...). Durante a inspeção técnica, constatou-se que os veículos relacionados na documentação supracitada constituem o núcleo operacional da empresa, sendo utilizados diretamente na prestação de serviços de transporte, fonte primordial de receitas da recuperanda. A frota é composta por caminhões tratores (cavalos mecânicos), semirreboques, dollys e veículos utilitários, todos adequadamente dimensionados e especificados para atender às demandas do transporte de cargas na região onde a empresa atua, bem como para os trajetos interestaduais que compõem parte significativa de suas operações. Os caminhões e semirreboques identificados apresentam características técnicas específicas, tais como capacidade de carga, potência e adaptações para tipos específicos de mercadorias, que os tornam adequados e necessários para o atendimento dos contratos mantidos pela empresa com seus clientes. A presença de dollys na composição da frota demonstra a preocupação da empresa em otimizar a capacidade de transporte, permitindo o acoplamento de múltiplos semirreboques a um único cavalo-mecânico, prática comum e necessária no transporte de cargas de grande volume. Os veículos utilitários relacionados na lista servem para apoio logístico, manutenção, supervisão das operações e deslocamento de pessoal técnico, sendo igualmente necessários para a operacionalização eficiente das atividades de transporte. Tais veículos são compatíveis com a necessidade de deslocamento na região, considerando as características das vias rurais e urbanas por onde a empresa desenvolve suas atividades, incluindo trajetos para propriedades rurais em estradas não pavimentadas e percursos longos entre diferentes estados. Alguns dos veículos não foram localizados fisicamente no momento da vistoria, o que se justifica pela própria natureza da atividade desenvolvida, uma vez que se encontravam em operação, realizando transporte de cargas.
A comprovação da efetiva utilização desses veículos foi devidamente demonstrada pela apresentação de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe) recentes, com identificação individualizada dos veículos em serviço.
Parte significativa dos veículos listados está alienada fiduciariamente a instituições financeiras, conforme documentação anexada pela própria requerente, entretanto, tal circunstância não afasta sua natureza essencial, considerando o entendimento jurisprudencial que reconhece a possibilidade de manutenção na posse da recuperanda de bens objeto de garantia fiduciária, quando demonstrada sua essencialidade para a atividade empresarial, observada a norma contida na parte final do §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

(...)

Os veículos estão diretamente vinculados à atividade-fim da empresa, conforme objeto social e operações efetivamente realizadas, guardando perfeita compatibilidade com as necessidades de deslocamento e transporte de cargas na região de atuação da recuperanda. Por fim, em conformidade com o estabelecido no §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005,
RECOMENDA-SE A MANUTENÇÃO DOS REFERIDOS BENS NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES (STAY PERIOD)
, medida que se afigura essencial para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a consecução dos objetivos da recuperação judicial. (...). - sic – id. 194348248 (processo de origem).

Inclusive, durante a constatação prévia, um dos veículos financiados junto à Instituição Financeira (contratos acostados em anexo ao Recurso) estava no pátio da Recuperanda e os demais em plena utilização, consoante o relatório fotográfico (id. 194348255 – origem):

Posteriormente, o Administrador Judicial apresentou o Relatório Inicial de Atividades no qual novamente analisou a situação dos bens utilizados pela Recuperanda em sua atividade empresarial, vejamos:

(...). Como visto, a empresa opera com 54 (cinquenta e quatro) semirreboques e 26 (vinte e seis) dollys, abaixo da capacidade mínima e em engrenagem ajustada e interdependente.

Os ativos são extremamente importantes para viabilidade operacional da atividade empresarial (transporte rodoviário), reduzindo a dependência de fretes terceirizados e demais custos logísticos, a eventual substituição por aluguel seria economicamente inviável e agravaria a crise econômica da empresa.

Cerca de 75% dos bens móveis da Recuperanda encontram-se gravados de alienação fiduciária. Sabe-se que existe expressa vedação legal para inclusão dos créditos oriundos de garantia por alienação fiduciária sob os efeitos da recuperação judicial. Entretanto, frente ao reconhecimento da essencialidade dos bens pelo i. Juízo Universal, bem como demonstrada a referida essencialidade pelo perito prévio e na presente análise da ADMINISTRADORA JUDICIAL, crê-se que os referidos bens devem ser mantidos na posse da Recuperanda durante o período de blindagem, nos termos dos artigos 47 (princípio da preservação da empresa viável) e 49, § 3º da LRF e entendimento do c. STJ. (id. 200516964 – pág. 47 – processo recuperacional).

Não se constata, nesse contexto, que a análise do
expert
e do Administrador Judicial tenha sido realizada de forma genérica, pelo contrário, aparentemente os profissionais promoveram diligentemente a averiguação dos bens, consignando também àqueles que, no momento da vistoria, não estavam no local por motivos relacionados à atividade empresarial.

Além disso, a Recuperanda comprova a utilização dos bens por meio de CTEs, notas fiscais de manutenção, extratos de pedágios, vídeos e fotos, o que reforça a essencialidade dos veículos na atividade da empresa (id. 306461370 e anexos).

Importante destacar que a recuperação judicial tem como objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme dispõe o artigo 47 da Lei 11.101/05.

Nessa perspectiva, a retirada nesse momento dos veículos utilizados pela empresa recuperanda, cuja atividade principal é o transporte de cargas, pode inviabilizar a continuidade de suas operações, frustrando o objetivo da recuperação judicial.

Dessa forma, ao menos por ora, os bens em comento não podem ser retirados da posse da Devedora especialmente durante o
stay period
,
a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra, nos termos do artigo 49, §3° c/c artigo 6°, §4°, ambos da Lei 11.101/05,
não se verificando de plano qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito da Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.
(N.U 1026450-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO BEM ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).
Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.
(N.U 1004000-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Registra-se quanto aos pedidos subsidiários, que nada obsta que as partes firmem acordo quanto ao pagamento dos débitos em questão, todavia, não se pode deixar de aplicar a proteção patrimonial quanto aos bens tidos como essenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025